Tribunal: STF
Processo: Rcl 48428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    A parte reclamante aponta prevenção do Ministro Gilmar Mendes para julgamento da presente reclamação, o que levou a Ministra Cármen Lúcia a submeter a questão preliminar atinente à distribuição do feito à apreciação da Presidência desta Corte, em despacho assim fundamentado:
    “1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.7.2021 por Ruan Luiz da Conceição, Joelson Ferreira dos Santos, Lucas Cordeiro Neris, Heliton Jonas dos Santos de Jesus, Roger Patrick Terres, Lucas Edimon da Silva, Lucas Arthur Girardi Rebello, Khaian Igor Bonkoski, Marcelo Henrique Lunger e Rony Carlos Luciano contra atos do Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Curitiba/PR e do juízo Militar da 5ª Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba/PR, pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    2. Na inicial, os reclamantes alegam a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para o julgamento da presente reclamação.
    3. Em 15.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho: 
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”. 
    Afirmada apenas a inaplicabilidade do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal na espécie, não foi analisada a alegação de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, suscitada na inicial da presente reclamação. 
    4. Devolvam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à arguição de prevenção apresentada na inicial desta reclamação.”
    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos:
    “Trata-se de Reclamação proposta Ruan Luiz da Conceição e outros nove reclamantes contra ato do Comandante do 62º Batalhão de Infantaria de Curitiba, que teria violado decisões desta Corte nas ADPF nº 395 e ADPF nº 444, bem como ato do Juiz-Auditor da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que teria violado a Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Na inicial, os reclamantes indicam prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator das ADPFs nº 395 e 444. 
    Em que pese a alegação de prevenção, considerando a natureza das decisões tidas como descumpridas, em cumprimento ao comando do artigo 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, esta reclamação foi distribuída, por sorteio, à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, em 14/07/2021.”
    É o relatório.
    Decido.
    A presente reclamação foi distribuída livremente à relatoria da Ministra Cármen Lúcia (evento 62), tendo em vista que os atos apontados como paradigmas são dotadas de efeitos erga omnes (ADPF’s 395 e 444), a atrair, na espécie, o disposto no § 1º do art. 70 do RISTF, que assim dispõe:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 
     § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.” (grifei)
    Nesse sentido, [t]endo como objeto o desrespeito a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto dotado de eficácia erga omnes, a reclamação constitucional é submetida a livre distribuição, nos termos do § 1º do art. 70 do RISTF (Rcl 6.360-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.3.2013).
    Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente reclamação.
    Devolvam-se os autos à Ministra Cármen Lúcia.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente